Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Luiz da Cunha Filho em face da decisão que, no curso ação de execução de título extrajudicial que promove em desfavor da agravada – Daisy Petrina Gomes Conde –, determinara que fosse certificado o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o AGI no 0720795-53.2019.8.07.0000, anteriormente manejada pela agravada, e, caso ocorrido o fato processual, autorizara a expedição, em favor do agravante, de alvará de levantamento da quantia de R$ 51.984,51 (cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), que encontra-se recolhida em conta judicial vinculada ao executivo. Objetiva o agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia nomeada, independentemente do trânsito em julgado do acórdão que elucidara o agravo de instrumento individualizado, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja em desfavor da agravada ação executiva almejando forrar-se com a verba honorária contratual que convencionaram, no importe de R$ 72.450,49 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos). Esclarecera que, durante o itinerário procedimental, o importe individualizado fora objeto de penhora no rosto dos autos no 0011608-74.2010.8.07.0001, alcançando crédito detido pela agravada, tendo sido a quantia constrita transferida para conta judicial vinculada aos autos do executivo que promove. Acentuara que parte dessa importância fora objeto de penhora, tendo em vista débito que possui com terceiro, sobejando em seu favor a quantia de R$ 51.984,51 (cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Destacara que, a seu turno, a agravada aviara impugnação à penhora que alcançara o crédito que detinha nos autos no 0011608-74.2010.8.07.0001, contudo, aludido incidente fora rejeitado. Pontuara que, inconformada com o decidido, a agravada interpusera o agravo de instrumento no 0720795-53.2019.8.07.0000, que, distribuído à Relatoria do Desembargador Hector Valverde, fora desprovido. Defendera que, diante da resolução do recurso individualizado, a questão afeta à higidez da penhora restara resolvida com definitividade, legitimando a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada nos autos do executivo em seu favor. Salientara que, conquanto a agravada tenha aviado Recurso Especial em face do acórdão que resolvera o agravo de instrumento nomeado, fora inadmitido pelo Presidente desta Corte de Justiça. Assinalara que, destarte, conquanto o acórdão que resolvera o agravo de instrumento nomeado ainda não tenha transitado em julgado, eventuais recursos a serem manejados pela agravada não terão efeito suspensivo. Apontara que, diante dessa moldura, deve-lhe ser assegurado o direito de levantar a quantia penhorada, afigurando-se prescindível se aguardar o trânsito em julgado do decidido no agravo de instrumento no 0720795-53.2019.8.07.0000, pois se trata de execução definitiva e a condição estabelecida para a movimentação encerra manifesta ofensa ao princípio da celeridade executiva. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Luiz da Cunha Filho em face da decisão que, no curso ação de execução de título extrajudicial que promove em desfavor da agravada – Daisy Petrina Gomes Conde –, determinara que fosse certificado o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o AGI no 0720795-53.2019.8.07.0000, anteriormente manejada pela agravada, e, caso ocorrido o fato processual, autorizara a expedição, em favor do agravante, de alvará de levantamento da quantia de R$ 51.984,51 (cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), que encontra-se recolhida em conta judicial vinculada ao executivo. Objetiva o agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia nomeada, independentemente do trânsito em julgado do acórdão que elucidara o agravo de instrumento individualizado, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório. Consoante pontuado, objetiva o agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja determinada a imediata expedição, em seu favor, de alvará de levantamento da quantia de R$ 51.984,51 (cinquenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), que encontra-se em conta judicial vinculada ao executivo que maneja, proveniente de penhora efetivada no rosto dos autos no 0011608-74.2010.8.07.0001, que alcançara crédito detido pela agravada, sob o fundamento de que o agravo de instrumento no 0720795-53.2019.8.07.0000, aviado pela agravada em face da decisão que rejeitara a impugnação à penhora que formulara, fora desprovido, restando assentada a higidez da constrição. Deflui do alinhado, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que condicionara a movimento do importe penhorado à elucidação definitiva do recurso manejado no trânsito do executivo por parte da executada. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe penhorado à elucidação definitiva do recurso manejado em face de decisão editada no curso do executivo, elucidando a impugnação formulada pela agravada. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado, notadamente porque a execução já transita há muito. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a sobrestar a movimentação dos importes recolhidos, por parte do agravante, até o julgamento de recurso manejado no curso da execução, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)